Tribunal: TJSP
Processo: 1018736-16.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo nacional e perda de conexão internacional, com atraso de 13 horas na chegada ao destino na ida e de 5 horas na volta, além de extravio temporário de bagagem por cerca de dois dias – Sentença de extinção em virtude do acordo celebrado – Recurso do consumidor, para não homologar o acordo em relação à correquerida Gol e julgar

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo nacional e perda de conexão internacional, com atraso de 13 horas na chegada ao destino na ida e de 5 horas na volta, além de extravio temporário de bagagem por cerca de dois dias – Sentença de extinção em virtude do acordo celebrado – Recurso do consumidor, para não homologar o acordo em relação à correquerida Gol e julgar procedente o pedido indenizatório em face desta.

Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o significativo atraso na chegada ao destino, assim como o atraso na volta e extravio da bagagem por dois dias – Indenização fixada no valor de R$ 10.000,00, restando R$ 5.000,00 para a correquerida Gol.

Recurso parcialmente provido.